Tribunal: TJMT
Processo: 1024403-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024403-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA RETIRADA DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., visando suspender e reformar a decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão nº 1001762-79.2024.8.11.0044, indeferiu liminar para apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem é essencial às atividades da empresa agravada em recuperação judicial.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens alienados fiduciariamente estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial e, consequentemente, ao stay period; e (ii) estabelecer se o bem objeto da busca e apreensão é essencial às atividades da empresa em recuperação judicial, justificando a manutenção de sua posse.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 determina que os bens alienados fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo no que se refere à vedação de retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o stay period.

4. O juízo da recuperação judicial declarou a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravada, reconhecendo que sua manutenção em posse da recuperanda é indispensável para o soerguimento da empresa.

5. O prazo do stay period, prorrogável por uma única vez, está em curso, razão pela qual prevalece a proteção temporária conferida à recuperanda, impedindo a retirada do bem, nos termos do § 3º do art. 49 c/c art. 6º, §§ 4º e 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais corroboram o entendimento de que bens essenciais devem permanecer com a recuperanda durante o período de blindagem, desde que devidamente demonstrada a essencialidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. Os bens móveis objeto de contrato de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, exceto quanto à vedação de retirada durante o stay period, se declarados essenciais às atividades empresariais da recuperanda.

2. A essencialidade do bem, reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, prevalece durante o período de suspensão, ainda que o credor fiduciário detenha direito de propriedade resolúvel.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; art. 6º, §§ 4º e 7º-A.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.722.866/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJMT, AI nº 1011149-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de busca e apreensão nº 1001762-79.2024.8.11.0044, ajuizada em face de
G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os créditos decorrentes do contrato de financiamento com alienação fiduciária objeto da controvérsia não estão submetidos aos efeitos de recuperação judicial da agravada.

Alega que a manutenção dos veículos em posse da agravada, além de não se justificar, representa prejuízo irreparável à sua condição de credor, uma vez que a satisfação de seu crédito pode se tornar inviável, comprometendo o valor de garantia estipulado no contrato de financiamento.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 238812694)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 245080159).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso. (id nº 253157687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

As razões recursais demandam o exame da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida e determinou o recolhimento do mandado com a respectiva suspensão da ação.

A agravante alega que, além de seu crédito não se submeter à recuperação judicial, a empresa agravada não demonstrou a essencialidade do bem ao desenvolvimento de suas atividades.

Não é assim, contudo.

É que, apesar do indelével direito de crédito da agravante,
denota-se dos autos que o juízo da recuperação judicial da agravada declarou a essencialidade dos bens objeto do litígio, o que, ao menos durante o período de blindagem, impede a consecução da busca e apreensão.

Por outros termos, o
prazo do
stay period
, prorrogável por uma única vez, está em curso, razão pela qual prevalece a proteção temporária conferida à recuperanda, impedindo a retirada do bem, nos termos do § 3º do art. 49 c/c art. 6º, §§ 4º e 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º (...).

§ 2º (...).

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo
,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM FUNÇÃO DE SUA ESSENCIALIDADE E DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD –

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Todavia,
se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period,
inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º E 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/2020, desde que atendida a condição legal pela recuperanda.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem, os credores fiduciários poderão promover os atos que entenderem de direito. (N.U 1011149-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024